Tribunal: TJPA
Processo: 0010548-30.2017.8.14.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR. PEDIDO LIMINAR DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. RESTRIÇÃO À CONCESSÃO DE LIMINAR. §2º DO ART. 7º DA LEI Nº. 12.016/2009. VEDAÇÃO À ORDEM DE PAGAMENTO ATRAVÉS DE MEDIDA PRECÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Trata-se de pedido liminar, para que sejam pagos pela Administração as remunerações do impetrante a partir de abril de 2017 e seguintes, por se tratar de parcelas de cunho alimentar, o que autoriza a sua concessão.2. O inciso III do art. 7º da Lei nº. 12.016/2009, prevê a possibilidade da concessão de liminar ao impetrante ?quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida?. 3. Dispõe o §2º do art. 7º da Lei nº. 12.016/09 (Lei do Mandado de Segurança) restrições à concessão da liminar, observações que foram estendidas pelo STF ao afirmar que a outorga de vencimentos e/ou esgotamento total da ação são vedadas através de liminar. 4. No caso, o objeto da liminar requerida, diz respeito ao pagamento das remunerações do impetrante que ocupava o cargo de professor estadual nível superior LP, se confundindo o pleito liminar com o seu objeto principal, o que veda a sua concessão. Além do que, o referido pedido importa em pagamento de parcelas remuneratórias, o que é vedado por lei.5. Recurso conhecido e não provido.ACÓRDÃO.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.Plenário virtual com início em 18/02/2020 até 28/02/2020.Belém, 28 de fevereiro de 2020. DIRACY NUNES ALVESDESEMBARGADORA-RELATORA

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO Nº: 0010548-30.2017.814.0000.
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
RECURSO: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA.
COMARCA: BELÉM.
AGRAVANTE: HENRIQUE AFONSO CARREIRA DE AZEVEDO.
DEFENSORA PÚBLICA: MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS.
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DO ESTADO: CELSO PIRES CASTELO BRANCO.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES.
RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR. PEDIDO LIMINAR DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. RESTRIÇÃO À CONCESSÃO DE LIMINAR. §2º DO ART. 7º DA LEI Nº. 12.016/2009. VEDAÇÃO À ORDEM DE PAGAMENTO ATRAVÉS DE MEDIDA PRECÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.

Trata-se de pedido liminar, para que sejam pagos pela Administração as remunerações do impetrante a partir de abril de 2017 e seguintes, por se tratar de parcelas de cunho alimentar, o que autoriza a sua concessão.
2.

O inciso III do art. 7º da Lei nº. 12.016/2009, prevê a possibilidade da concessão de liminar ao impetrante
¿quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida¿.
3.

Dispõe o §2º do art. 7º da Lei nº. 12.016/09 (Lei do Mandado de Segurança) restrições à concessão da liminar, observações que foram estendidas pelo STF ao afirmar que a outorga de vencimentos e/ou esgotamento total da ação são vedadas através de liminar.
4.

No caso, o objeto da liminar requerida, diz respeito ao pagamento das remunerações do impetrante que ocupava o cargo de professor estadual nível superior LP, se confundindo o pleito liminar com o seu objeto principal, o que veda a sua concessão. Além do que, o referido pedido importa em pagamento de parcelas remuneratórias, o que é vedado por lei.
5.

Recurso conhecido e não provido.
ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 18/02/2020 até 28/02/2020.

Belém, 28 de fevereiro de 2020.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA
VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AGRAVO INTERNO
no
MANDADO DE SEGURANÇA
, interposto por
HENRIQUE AFONSO CARREIRA DE AZEVEDO
em face do
ESTADO DO PARÁ.

A inicial do
mandamus
narrou que o autor foi contratado pela SEDUC em 08/09/2015 pelo prazo de 02 (dois) anos, na qualidade de servidor público temporário, no cargo de professor nível superior LP, ligado ao Projeto Mundiar, nos termos do contrato administrativo nº. 2369/2015.

Em abril de 2017, a remuneração do impetrante não foi paga, assim como deixou de ser emitido o contracheque do período, mesmo tendo trabalhado normalmente na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Julia Sefer e Escola Estadual de Ensino Fundamental Professora Emiliana Sarmento.

Diante dos fatos, formulou pedido administrativo à SEDUC através do ofício 01/P7338925/2017 de 27/06/2017, gerando o protocolo 1137257/2017, porém a autoridade impetrada não respondeu, até o ajuizamento do presente mandado de segurança, às requisições formuladas, bem como não efetuou os pagamentos das remunerações do autor.

Diante da necessidade em solucionar a sua situação funcional, impetrou o presente
writ,
para requerer a concessão da medida liminar a fim de que a autoridade coatora informe as causas da supressão de seus vencimentos, assim como os pague a partir do mês de abril de 2017, quando foram ilegalmente suprimidos, e, finalmente, a regularização do pagamento dos vencimentos dos meses subsequentes, determinando à autoridade coatora que não mais os retenha ou suspenda (fls. 02/08).

Às fls. 27/28, reservei a apreciação do pedido liminar após a prestação de informações da autoridade coatora.

Inconformado, o impetrante agravou internamente da decisão, oportunidade em que afirmou a necessidade do juízo em se manifestar quanto ao pedido liminar, já que aos autos foram juntadas provas suficientes de que o serviço foi prestado durante o período reclamado.

Asseverou que o objeto da lide diz respeito a parcelas de caráter alimentar, tratando-se de um direito fundamental que deverá ser garantido pelo julgador.

Finalizou ao afirmar que qualquer desconto, diminuição ou retenção dobre salários representará a diminuição na condição de vida do trabalhador, tendo em vista a sua natureza alimentar, o que torna lícita a concessão do pleito provisório.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o membro do
Parquet
se absteve em proferir manifestação, em razão da pendência de julgamento do agravo interno interposto pelo impetrante (fl. 72).

Intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso às fls. 76/84, em que aponta a inexistência de
fumus boni juris,
já que o ato de exoneração dos servidores temporários é discricionário, o que impede a concessão do pleito urgente.

Como segundo argumento, diz que a liminar buscada nos autos tem caráter satisfativo, o que veda a sua concessão nos termos do art. 1º, §3º da Lei nº. 8.437/92.

Além do que, o impetrante busca, em sede de liminar, o pagamento de verbas remuneratórias, o que é proibido pelo art. 7º, §2º da Lei nº. 12.016/2009 c/c art. 2º-B da Lei nº. 9.494/97.

Concluiu, ao pedir o não provimento do agravo interno.

É o relatório.
VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de pedido liminar, para que sejam pagos pela Administração as remunerações do impetrante a partir de abril de 2017 e seguintes, por se tratar de parcelas de cunho alimentar, o que autoriza a sua concessão.

Pois bem.

O inciso III do art. 7º da Lei nº. 12.016/2009, prevê a possibilidade da concessão de liminar ao impetrante
¿quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida¿.

Deve, portanto, o autor demonstrar que tem melhores razões que a parte contrária, assim como o ato coator é realmente abusivo ou ilegal, não havendo dúvida quanto à existência do
periculum in mora
(perigo na demora da prestação jurisdicional) e o
fumus boni iuris
(fundamento relevante)

Tal garantia tem como escopo a salvaguarda da eficácia de um provimento jurisdicional definitivo, evitando-se assim que os efeitos maléficos do transcurso do tempo fulminem o fundo de direito em debate.

Todavia, dispõe o §2º do art. 7º da Lei nº. 12.016/09
1
(Lei do Mandado de Segurança) restrições à concessão da liminar, observações que foram estendidas pelo STF ao afirmar que a outorga de vencimentos e/ou esgotamento total da ação são vedadas através de liminar. Como se vê da ementa e da literalidade do dispositivo legal:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 4. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ATO RECLAMADO E O JULGADO PARADIGMA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA PREVISTA PELO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
No julgamento da medida cautelar na ADC 4, esta Corte assentou que o Judiciário, em tema de antecipação de tutela contra o Poder Público, somente não pode deferi-la nas hipóteses que importem em: reclassificação ou equiparação de servidores públicos; concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga respeito, exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas
. 2. In casu, o objeto da demanda diz respeito ao pagamento de valores supostamente controvertidos, decorrentes de interpretação de cláusula de contrato relativa a reajuste. Não há identidade material, pois, entre o julgado tido por violado e o ato reclamado. 3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma citada na decisão impugnada afasta a violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. 4. A interposição de agravo manifestamente improcedente autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 5. Agravo interno desprovido.
(Rcl 23277 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2017 PUBLIC 11-05-2017)

Portanto, como no caso objeto da liminar requerida, diz respeito ao pagamento das remunerações do impetrante que ocupava o cargo de professor estadual nível superior LP, o pleito liminar se confunde com seu objeto principal, o que veda a sua concessão. Além do que, o referido pedido importa em pagamento de parcelas remuneratórias, o que é vedado por lei.

Assim, diante da ausência dos critérios para a concessão da liminar (art. 7º, III da Lei nº. 12.016/09), conheço e nego provimento ao recurso.

Colha-se o parecer do Órgão Ministerial (
custos legis
), no prazo de dez (10) dias (art. 12 da Lei nº. 12.016/2009).

É como voto.
DIRACY NUNES ALVES.
DESEMBARGADORA RELATORA

1

§ 2
o
Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a
concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza
.